Tribunal: TJDFT
Processo: 0704486-90.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704486-90.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENESIS CONSTRUCOES EIRELI - ME, CLAUDIO ROBERTO FONSECA APELADO: CLAUDIO ROBERTO FONSECA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, GENESIS CONSTRUCOES EIRELI - ME D E S P A C H O INTIME-SE a apelante GENESIS CONSTRUÇÕES EIRELI – ME para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento da sua apelação (id 39385102) por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do recurso, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora